Tribunal: TJSP
Processo: 0012686-58.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de dispensa do exame psiquiátrico para fins de avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime. Determinação de submissão do paciente à realização de avaliação psiquiátrica, para posterior análise do pleito. Relatórios psicológico e social favoráveis à progressão de regime prisional, sem referência à necessidade de avaliação psiquiátrica.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de dispensa do exame psiquiátrico para fins de avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime. Determinação de submissão do paciente à realização de avaliação psiquiátrica, para posterior análise do pleito. Relatórios psicológico e social favoráveis à progressão de regime prisional, sem referência à necessidade de avaliação psiquiátrica. Constrangimento ilegal evidenciado. Determinada a análise do pedido de progressão, dispensada, in casu, a avaliação psiquiátrica. Ordem concedida.